Tribunal: TJDFT
Processo: 0704661-13.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. NULIDADE DO CONTRATO. OBJETO ILÍCITO. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente/ré contra o acórdão exarado por esta Turma Recursal que não deu provimento ao seu recurso e manteve a sentença. Sustenta que há omissão no decisum, pois não teria sido analisada toda a documentação juntada aos autos uma vez que estaria comprovada a prestação integral dos serviços de renegociação de dívida.

II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.

III. Não se evidencia o vício alegado. As razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de omissão, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.

IV. No acórdão foi analisada toda a documentação acostada aos autos e concluiu-se que o objeto do contrato é incompatível com a boa-fé, de forma que foi declarada a sua nulidade. Os elementos probatórios não são capazes de convalidar a nulidade apontada. Assim, em que pese a alegações do Embargante, inexiste o alegado vício.

V. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.

VI. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.